Tribunal: TJDFT
Processo: 0770636-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília, que acolheu a preliminar de incompetência do juízo, pela necessidade de perícia técnica, julgando extinto o processo sem resolução do mérito. Em suas razões recursais, a recorrente/autora sustenta que uma perícia técnica não teria utilidade para averiguar o prévio defeito de fabricação que acometera o câmbio original, pois houve a substituição da mecatrônica do câmbio DSG DQ200 do veículo, e uma perícia técnica no carro, após a substituição da peça e o conserto do veículo, não seria capaz de demonstrar o vício oculto. Argumenta que a própria recorrida reconheceu que o defeito na mecatrônica do câmbio DSG DQ200 era um problema crônico, convocando recall em diversos países. Por fim, requer a cassação da sentença ora recorrida, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para proferir nova sentença.
2. Na origem, a autora narra que em 27/10/2017 comprou um veículo Golf TSI 1.4 Highline da Tecar Brasília Veículos e Serviços Ltda. No dia 19 de setembro de 2023, ao dirigir, percebeu um alerta no painel indicando problemas no engate da marcha ré e o motor não ligava quando acionava o botão start/stop. A autora contatou a concessionária V12 Motors e foi diagnosticado defeito na mecatrônica do câmbio DSG DQ200. Como o veículo não estava mais na garantia, o serviço de substituição da peça ficou no valor total de R$ 19.200,00. Esclarece que ao realizar pesquisas na internet descobriu que o problema no câmbio DSG DQ200 é crônico, caracterizando- se como um vício de fábrica, inclusive resultando em recalls em vários países. A parte ré realizou impugnação quanto a alegação de campanha de recall internacional para este vício oculto, esclarecendo que não há relação com os veículos fabricados no Brasil, que em cada localidade de fabricação há aspectos regulatórios próprios que poderão ou não determinar uma campanha de recall; que alguns veículos comercializados em determinadas regiões que são objetos de campanha de recall, não são os mesmos comercializados em outros locais, vez que provenientes de diferentes fábricas, o que, por si só, afasta a possibilidade de uma campanha mundial de recall, que não merecem prosperar as alegações autorais de que a convocação de recall em outros países comprovaria a existência de vícios ou defeitos de fabricação nos veículos fabricados no Brasil.
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 59482506). Custas e preparo regular (ID 59482507 e 59482508). Contrarrazões apresentadas (ID 59482562).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil referente ao alegado vício oculto e/ou de fabricação do automóvel
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
6. Não obstante se tratar de relação consumerista, na qual é contemplado o princípio protetivo de inversão do ônus da prova (CDC, art. 6°, VIII), não configura presunção absoluta de veracidade das afirmações deduzidas na inicial, sobretudo porque, à míngua de laudo técnico, não há como precisar o nexo causal entre a alegada falha no câmbio do veículo e o vício de qualidade do produto, tudo, a confirmar a necessidade de prova pericial para alcance de solução de mérito justa e efetiva (CPC, artigos 4o e 6o e Lei n 9.099/95, artigos 3o c/c 51, II).
7. É exigível a realização de prova pericial quando esta for meio de prova necessário para elucidar a lide. Ademais, é ônus do autor ao ajuizar ação perante o sistema do rito sumaríssimo, comprovar suficientemente suas alegações por meio de laudos que demonstrem a condição do veículo quando do encaminhamento para o conserto e a descrição pormenorizada dos alegados vícios. Não há nos autos prova da alegação de que o vício que acometia o veículo era realmente de natureza oculta e/ou de fabricação. Apesar das matérias colacionadas em casos semelhantes em outros países, não ficou comprovado que houve o referido vicio de fabricação no Brasil. Ainda, embora constem as notas fiscais nos autos, não há nenhum relatório ou descrição especificada do problema apresentado pelo veículo que possa comprovar a existência de vício oculto, ou que este possa ser decorrente de defeito de fabricação. Nesse sentido, a nota fiscal de ID 59482483 apenas descreve o serviço realizado, não sendo suficiente para imputar responsabilidade civil a recorrida.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.